Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição por insuficiência de provas, à declaração de nulidade das provas colhidas por suposta quebra da cadeia de custódia, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à aplicação do regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requereu, ainda, a restituição da quantia de R$ 15.659,00 apreendida com o réu.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas utilizadas na condenação por violação à cadeia de custódia; (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) decidir sobre a restituição dos valores apreendidos com o réu.
III. Razões de decidir
3. A cadeia de custódia foi devidamente preservada, conforme documentação cronológica das diligências e ausência de qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida dos elementos probatórios. 3.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual quebra na cadeia de custódia não implica necessariamente na nulidade da prova colhida, a qual deverá ser valorada pelo magistrado com todos os demais elementos de prova, sendo indispensável, ainda, a comprovação do prejuízo, o qual não é presumido.
4. A autorização judicial para a busca e apreensão e para o compartilhamento das provas colhidas em processo anterior legitima a utilização dos elementos informativos, incluindo os registros de mensagens provenientes dos aparelhos celulares do réu.
5. As provas que fundamentam a condenação são autônomas e não se restringem aos prints impugnados pela Defesa, estando lastreadas em diversos elementos, como os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante, a apreensão de drogas, apetrechos típicos do tráfico e depoimentos colhidos sob contraditório.
6. A materialidade e autoria delitivas foram amplamente comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão parcial do réu, relatos de agentes policiais, laudos de exame químico-toxicológico e registros telemáticos que indicam habitualidade na venda de entorpecentes.
7. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, haja vista a demonstração nos autos de que o réu se dedicava de forma habitual à atividade ilícita, com constatação de transações reiteradas, diversidade de drogas, aparato voltado à comercialização e valores expressivos em espécie.
8. A pena fixada em cinco anos de reclusão afasta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, sendo adequado o regime semiaberto.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, por inobservância do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
10. A quantia apreendida (R$ 15.659,00) não teve origem lícita comprovada, sendo encontrada no mesmo local das substâncias entorpecentes e apetrechos do tráfico, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição patrimonial, conforme art. 91, II, “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido.